Tribunal: STF
Processo: ARE 1345491
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. MRS LOGÍSTICA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, ESPECIFICAMENTE, EM RELAÇÃO À INOBSERVÂNCIA DA EQUIVALÊNCIA DOS BENEFÍCIOS SOCIAIS ANTERIORMENTE OFERTADOS PELA REDE FERROVIÁRIA - REFER. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.



    - Prejudicial de prescrição que deve ser afastada. Em se tratando de relação de trato sucessivo, a prescrição só atinge as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da demanda. Inteligência do art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001.



    - No mérito, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    - Como se sabe, as regras dos planos de previdência podem ser modificadas até a concessão da aposentadoria, o que, entretanto, não consiste em violação a direito adquirido. Inteligência do teor do parágrafo único do artigo 17 da mencionada Lei Complementar 109/2001.



    - Segundo o entendimento da jurisprudência, não há direito adquirido a regime jurídico anterior, se as condições para a concessão do benefício ainda não foram implementadas, por se tratar de mera expectativa de direito.



    - Dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o Autor se aposentou posteriormente à transferência do serviço à Ré. Ademais, o Demandante aderiu ao Plano de Benefícios Previdenciários oferecido pela Demandada, momento em que, de fato, renunciou aos termos do plano de previdência então oferecido pela REFER. Por isso, não há que se pretender o restabelecimento das condições ali estabelecidas, sob pena de ofensa ao teor do item II, do Verbete Sumular nº 288 do TST.



    - Sobre o ponto, é importante destacar que é incabível a constituição de regime jurídico híbrido, ou seja, a criação de um sistema com regras benéficas de ambos os planos.



    - Acrescente-se, por oportuno, que não restou comprovado o alegado descumprimento dos termos do edital de privatização BNDES A05/1996/RFFSA-PND, ressaltando-se que a migração de um plano de benefícios para outro só é passível de anulação caso demonstrada a ocorrência dos vícios previstos nos art. 166 e 171 do Código Civil, o que, no caso, não ocorreu.



    - Reforma da sentença que se impõe. Improcedência dos pedidos iniciais.



    JULGADO PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO DO SEGUNDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e as Súmulas 279 e 454 desta Corte impedem o reexame de provas e de cláusulas contratuais. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente